Tribunal: TJSP
Processo: 1511750-37.2019.8.26.0590
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Apelação Criminal – FURTO TENTADO – Provas suficientes para a condenação - Aplicação do princípio da insignificância e crime impossível – Impossibilidade – Penas e regime incensuráveis - Réu reincidente e com maus antecedentes. NEGADO PROVIMENTO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000034264
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1511750-37.2019.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante
FRANCISCO OTAVIO CHAGAS DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO
GOUVÊA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1511750-37.2019.8.26.0590 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1511750-37.2019.8.26.0590
Apelante: FRANCISCO OTAVIO CHAGAS DE OLIVEIRA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Vicente
Voto no 39.740

Apelação Criminal
FURTO TENTADO
Provas
suficientes para a condenação - Aplicação do princípio da
insignificância e crime impossível
Impossibilidade

Penas e regime incensuráveis - Réu reincidente e com maus
antecedentes. NEGADO PROVIMENTO.
FRANCISCO OTAVIO CHAGAS DE OLIVEIRA foi
condenado a cumprir penas de 06 (seis) meses e 06 (seis) dias de
reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 04 (quatro)
dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do crime de furto
simples tentado (fls. 251/262).
A Defesa apelou postulando a absolvição por atipicidade
da conduta com arrimo no princípio da insignificância ou por se tratar
de crime impossível e, alternativamente, o redimensionamento das
penas e a modificação do regime prisional (fls. 270/282).
Recurso contra-arrazoado (fls. 291/295), a Procuradoria-
Geral de Justiça opinou pelo não provimento (fls. 307/313).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1511750-37.2019.8.26.0590 -Voto no
3
É O RELATÓRIO.
O apelante foi condenado porque, nas condições descritas
na denúncia, tentou subtrair mercadorias pertencentes ao “Frigorífico
Barramansa”.
Segundo consta, o acusado foi detido por populares e
funcionários da empresa-vítima no instante em que tentava subtrair
mercadorias do interior do veículo, para tanto, forçando a porta traseira
do caminhão.
Ao contrário do que alega a Defensoria Pública, a
materialidade e a autoria restaram induvidosas, sendo comprovadas pelo
auto de prisão em flagrante e pela prova testemunhal produzida.
O acusado foi visto por transeuntes forçando a porta
traseira do veículo, o qual se encontrava estacionado, aguardando a
descarga. O motorista do caminhão e o ajudante foram avisados e,
prontamente, surpreenderam o acusado tentando forçar a abertura do
baú, momento em que o detiveram e, com a ajuda de populares, o
conduziram à delegacia de polícia.

Inadmissível a aplicação do princípio da insignificância,
uma vez que tal instituto não é consagrado pelo ordenamento penal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1511750-37.2019.8.26.0590 -Voto no
4
como causa excludente do crime ou da culpabilidade, exceto como
causa de redução de pena, não aplicável ao caso em função da
reincidência do acusado.
De outro lado, não há de se falar em impropriedade do
objeto para o reconhecimento do crime impossível. Isto porque, ainda
que não tenha sido possível relacionar as mercadorias que o acusado
pretendia subtrair e, por conseguinte, avaliá-las, até porque, a conduta
foi interrompida no início na execução, o motorista do caminhão
afirmou que havia muitas carnes no interior do baú, ou seja, não se
tratava de objeto material desprovido de valor econômico e tampouco
de valor patrimonial inexpressivo.
O mesmo se diga em relação à ineficácia do meio. O baú
do caminhão, de acordo com a testemunha, estava sem cadeado e, ainda
que possuísse um trava interna para dificultar a abertura pelo lado de
fora, não é possível assegurar que o acusado, caso continuasse a forçar a
porta, não conseguisse abri-la e acessar o interior.
Portanto, admitindo-se como relativa a ineficácia do
meio, tem-se como inaplicável o disposto no artigo 17, do Código
Penal.
O acusado, silente na delegacia, foi declarado revel em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1511750-37.2019.8.26.0590 -Voto no
5
juízo. Logo, não trouxe a sua versão para os fatos a fim de refutar o
acervo acusatório.
Enfim, a prova colacionada nos autos nas duas fases da
persecução é robusta e desautoriza a absolvição.
A dosimetria da pena não comporta reparo.
A pena-base foi fixada em 1/6 acima do piso pelos maus
antecedentes, sendo recrudescida de mais 1/3 pela reincidência
específica e, ao final, reduzida na fração máximo pelo conatus.
Os critérios adotados são incensuráveis.
A majoração pelos antecedentes encontra respaldo na
folha de antecedentes do acusado, atestando a existência de condenação
definitiva por crime anterior, ultrapassado o período depurador. Caso
contrário, também serviria para fins de reincidência.
A exasperação de 1/3 em função da reincidência
específica está em conformidade com os critérios adotadas por esta
Câmara Criminal, porquanto razoável e proporcional o recrudescimento
diferenciado quando o acusado incorre na mesma prática delitiva,
mostrando-se recalcitrante no cometimento de crimes da mesma
espécie.
A redução máxima pela tentativa está em conformidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1511750-37.2019.8.26.0590 -Voto no
6
com o iter criminis percorrido, uma vez que o acusado foi detido
quando iniciava os atos executórios do delito.
Como sobredito, o réu, por ser reincidente, não faz jus ao
privilégio.
Os maus antecedentes e a reincidência impedem a
concessão de quaisquer benefícios penais.
O regime prisional fechado deve ser mantido em razão da
circunstância judicial desfavorável e da reincidência do acusado,
porquanto, além de ser o regime legal, está em absoluta conformidade
com o entendimento jurisprudencial consolidado na Súmula 269, do
STJ.
Posto isto, pelo meu voto, nego provimento ao apelo.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora